Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-04.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017613-04.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Explosão, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (REQUERENTE), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO REVISIONAL E, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS AO REQUERENTE COM EXTENSÃO AO OUTRO CONDENADO NA MESMA AÇÃO PENAL, PARA DESCLASSIFICAR SUAS CONDUTAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS O REVISOR E O 2º VOGAL QUE ACOMPANHARAM EM PARTE O RELATOR, PARA DAR INTEGRAL PROVIMENTO À REVISÃO CRIMINAL, E OS 1º, 3º E 5º VOGAIS QUE DIVERGIRAM DO RELATOR, PARA NÃO CONHECER DA AÇÃO E JULGÁ-LA EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
DE
EXPLOSÃO E
TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS DELITOS, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL –
1.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
–
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS

–
RETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS
BENÉFICA
–
DESCLASSIFICAÇÃO D
AS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE EXPLOSIVO, PREVISTO NO
ART. 155, § 4º-A, DO CÓDIGO PENAL
, NA MODALIDADE TENTADA
–
2. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CASO EM QUE A NÃO APLICAÇÃO DE LEI PENAL BENÉFICA SUPERVENIENTE CONFIGURA
ERROR IN JUDICANDO
, PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO EM SEDE REVISIONAL –
3
.
CONCESSÃO DE
HAB
EAS CORPUS
DE OFÍCIO
AO REQUERENTE
, COM EXTENSÃO AO OUTRO CONDENADO NA MESMA AÇÃO PENAL, JULGANDO, POR CONSEGUINTE, PREJUDICADA
ESTA
AÇÃO DE REVISÃO
.

1.
A Lei
n.
13.654/18, que alterou a norma insculpida no art. 155 do
Código Penal
, inseriu o § 4º-A para incluir causa qualificadora no crime de
furto
quando este é praticado com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A despeito de ter sido praticado na vigência d
a norma anterior, incide, na hipótese,
novatio

legis

in

mellius
, que autoriza a retroatividade de seus efeitos para f
avorecer o réu, nos termos do
art. 2º, parágrafo único, do
Código Penal
e
art.
5º, XL, da
Constituição Federal.

2.
Embora o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 permita ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado, lhe é vedado alterar decisão
prolatada
em segunda instância já na vigência da
lex

mitior
. Assim, na espécie, não é aplicável a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:

Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
, porquanto a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), de sorte que a não aplicação da
novatio
legis in
mellius
no acórdão invectivado configura
error
in
judicando
, que só é passível de retificação em sede revisional, nos termos do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal
.

3
.
Concessão de
habeas corpus
de ofício
ao requerente
, com extensão ao outro condenado na mesma ação penal, julgando, por conseguinte, prejudicada
esta ação de revisão.

RELATÓRIO

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Jonas Souza Gonçalves Junior
, contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 16.690/2018 e reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 14786-23.2012.811.0042 (código 334174), readequando a pena a imposta ao requerente pela prática dos delitos de furto qualificado tentado e explosão
majorada
, em concurso material, tipificados nos
arts
. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251,
caput
e § 2º, c/c art. 29 e 69, do Código Penal,
para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sustenta

o requerente que, embora o acórdão invectivado tenha, equivocadamente, aplicado a regra do concurso material de crimes, na hipótese, os crimes de furto qualificado na modalidade tentada e de explosão
majorada
ocorreram por ocasião da tentativa de subtração de valores da agência do Banco do Brasil de Nortelândia em 16 de dezembro de 2011, praticados em uma única conduta, que importou na prática de dois crimes, situação que configura o concurso formal de delitos.

Registra
que se encontra cumprindo pena de reclusão, em regime fechado, no bojo do Processo Executivo de Pena n. 0009053-08.2014.8.11.0042, em tramite
no Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT (Sistema SEEU); e
sclarecendo, ademais,
que acaso “
provida a presente revisão criminal, diminuindo-se em 01 (um) anos e 01 (um) mês a unificação da pena, o
revisionando
se aproxima cada dia mais da progressão de regime ainda que seja condenado por nova imputação delitiva que dá causa a existência de mandado de prisão preventiva em aberto.”

Forte nessas razões
acima expostas
, requer
eu
a concessão de liminar para
que
“
seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos do Acórdão nº.
16690/2018 da 2ª Câmara Criminal do ETJMT, comunicando-se o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo nº. 0009053-08.2014.8.11.0042, para suspender qualquer efeito executório da referida condenação criminal
”
.

E
, no mérito, a procedência do p
edido principal para reconhecer o concurso formal de crimes, redimensionando a pena que lhe foi imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
105467980
, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório. À revisão.

VOTO RELATOR (EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA)

A denúncia que deu origem à

Ação P
enal n.
14786-23.2012.811.0042
,
que tramitou
no Juízo da

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,

n
arra os fatos desta forma:

[...]

Apurou-se que no dia 16/12/2011, por volta das 04h00min, em Nortelândia/MT, os denunciados JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo "JÚNIOR BATMAN"; BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO (apelido LEANDRO BOY ou BOY) e JOM PETSOM FIGUEIREDO (alcunha JONE LOUCO), aliados com Geovane Santos da Silva vulgo
Juju
, Amadeu Amâncio Ferreira e João Bosco de Campos, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e arrombamento, tentaram subtrair dinheiro dos caixas eletrônicos localizados na agência do Banco do Brasil daquela localidade, conforme Boletins de Ocorrências de n° 584/2011 de fls. 346/347/GAECO e 1.317/2011 do Núcleo de Policia Militar de Diamantino, juntado às fls. 537-538/P1C/17/2011 /GAECO.

Os denunciados não conseguiram consumar a infração por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que embora tenham detonado dois terminais, não conseguiram chegar nas gavetas que continham o dinheiro, danificando apenas a importância de R$40,00 (quarenta reais), bem como, causando prejuízo de mais de R$90.000,00 (noventa mil reais) ao banco, em razão da explosão.

Esclarece-se que após dado início ao Processo 6534-31.2012.811.0042 (Código n° 326854) - "OPERAÇÃO LIVRAMENTO", este Grupo de Atuação Especial encetou novas diligências investigatórios, as quais resultaram na descoberta dos demais indivíduos responsáveis pela malfadada tentativa de furto qualificado vitimando a agência do Banco do Brasil, em Nortelândia/NIT.

Logrou-se apurar que na madrugada de 16/12/2011, um grupo de cerca de oito assaltantes encapuzados, portando coletes, armas de fogo de grosso calibre e explosivos, invadiram a agência do banco do Brasil de Nortelândia.

Esse grupo era composto por todos os indivíduos mencionados acima que, utilizando-se de substância explosiva análoga à dinamite, explodiram os dois caixas eletrônicos instalados no local destinado a uso público, expondo a perigo a vida e a integridade física dos moradores da região, bem como o patrimônio do prédio e instalações da vítima e dos habitantes vizinhos, não se podendo olvidar que a explosão foi tão forte que, além dó caixa eletrônico visado pela organização criminosa, o impacto danificou outros quatro terminais próximos

Em menos de 10 (dez) minutos explodiram os dois caixas eletrônicos, tentaram pegar o dinheiro neles existentes e foragiram em dois veículos, sendo um deles identificado como uma camionete S-10 branca, que ficara estacionada nas proximidades da agência e após o furto deslocou-se pela rodovia MT-240 no sentido Diamantino.

Apurou-se complementarmente que nesse fatídico dia, o denunciado João Bosco de Campos seria o motorista, apoio ou "segunda", auxiliando os criminosos na fuga do local do crime, logo após o fato; Amadeu Amâncio Ferreira foi o responsável pela função de "segunda", dando fuga a partir do esconderijo dos criminosos; já os denunciados JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo "Júnior", BATMAN"; BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO (apelido LEANDRO BOY ou BOY) e JOM PETSOM FIGUEIREDO (alcunha JONE LOUCO) e o falecido Geovane Santos da Silva, vulgo
Juju
, efetivamente adentraram na agência bancária e detonaram a bomba que causou severos prejuízos ao estabelecimento.

Consta ainda que em razão da frustração da empreitada criminosa e para mostrar o poder de fogo do bando, os meliantes efetuaram vários disparos de arma de fogo no local.

Policiais militares da região foram acionados para fazer o cerco aos ladrões. Uma guarnição fez barreira no trevo de acesso ao município de Alto Paraguai e por volta das 04h45min, abordaram um carro Ford Fiesta, placa NJS-8030, com os três denunciados em seu interior. Eles não souberam justificar o motivo de estarem transitando naquele horário pela região de Alto Paraguai e depois- de indagados declaram serem moradores em Várzea Grande.

Ao ser abordado, o denunciado e falecido, Geovane Santos da Silva, apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, bem como documentos pessoais também inverídicos. Identificou-se como "Geovane Marosca", tentando enganar os policias, no entanto acabou entrando em contradição e confessou ter pago R$200,00 (duzentos reais) pela carteira de habilitação, conforme Boletim de Ocorrência de n° 1.317/2011 do Núcleo de Policia Militar de Diamantino, juntado às fls. 537-538/P1Q/17/2011 /G AECO.

O trio foi conduzido para a delegacia de Diamantino para maiores averiguações.

Dando prosseguimento às diligências, os policiais militares localizaram, por volta de 17h00min ainda na sexta-feira, a caminhonete Chevrolet S-10 de cor branca, placa JZP-8555 da cidade de Sorriso MT, que foi empregada no ataque aos terminais de caixas eletrônicos do Banco do Brasil. O veículo estava abandonado numa estrada rural do Assentamento
Barreirão
.

Ao checarem o chassi da caminhonete, os policiais descobriram que a placa do veículo era "duble", e a S-10 registrada no município de Várzea Grande, reforçando que a quadrilha que efetuou o furto era da região da Capital mato-grossense, descortinando-se depois que o veículo pertence ao senhor Manoel da Aparecida Peres, comerciante, residente cm Nobres, que no dia 08/12/2012 foi roubado por dois elementos não identificados, conforme fls. 354 c 357/GAECO.

Vale destacar que o denunciado Geovane Santos da Silva participou de outros fiados a terminais de caixa eletrônico como o ocorrido em São Pedro Da
Cipa
no dia 04/11/2011; em Barra do Bugres dia 13/11/2011; em Alto Paraguai, no dia 30/11/2011 e agora é flagrado em uma cidade próxima do cenário onde ocorreu a tentativa de furto, portando identidade falsa juntamente com os outros dois denunciados, não tendo apresentado nenhuma justificativa para explicar o que fazia às 4h45mim da madrugada nas proximidades de Nortelândia, numa estrada que dá acesso
a
cidade Alto Paraguai, que também já foi alvo de
ataque
à caixa eletrônico com o uso de explosivos e os mesmos modus operandi relatados no B.O. Destaca-se ainda que, embora não interceptado na época dos fatos, cerca de três meses depois da ação, a esposa do falecido Geovane, senhora
Leide
manteve diálogo com Jonathan Laerte da Silva Morais (também participou da ação, mas na época ainda era menor de idade), no qual confirmam os indícios da participação, no furto ocorrido ao Banco do Brasil em Nortelândia no dia 16/12/2011; tanto do denunciado Geovane, quanto dos outros dois denunciados (Amadeu Amâncio Ferreira e João Bosco de Campos).

No diálogo que durou, 14 minutos de conversação, travado no dia 02/03/2011 as 10h36mim, entre
Leide
e Jonathan, observa-se
Leide
se apresentando como "mulher do chefe", referindo-se ao denunciado Geovane, um dos
lideres
da quadrilha, conforme transcrição de fl. 171-173, vol. I, do Auto Circunstanciado Final de Interceptação Telefônica nº 35/2012, apensado no processo principal.

Na conversa fala sobre dinheiro que seria de produto de furto, ou roubo, realizados por Júnior Batman e Geovane, bem como delineia a participação do denunciado Geovane e dos outros dois denunciados com ele abordados, no furto ao Banco do Brasil de Nortelândia, dia 16/11/2011.

Naquela ocasião disse a Jonathan que
se ’
...Geovane tivesse junto. com os caras 'lá' (Nortelândia).
Os cara
...Rapaz! Tinha tirado Geovane faz horas, no mesmo dia de 'lá' (
Nortelandia
). Geovane porque
tava
só com 'bumbum de iogurte.’
Os cara
não tem coragem de porra nenhuma, não (resgate). Cara que voltou pra pegar o dinheiro pra fazer acerto. Veio e nem volta, voltou!..."

No diálogo,
Leide
afirmou que se o denunciado Geovane estivesse em companhia de outros comparsas no dia do furto em Nortelândia, 16/12/2011, e não em companhia dos comparsas denunciados por esse furto, ele não estaria preso, pois os integrantes da quadrilha que estavam com Geovane no dia em que foi preso com identidade falsa, não tinham "coragem", referindo-se possivelmente em resgatá-lo dos policiais que fizeram a prisão do denunciado Geovane.

E que o que comprova que os integrantes não tinham "coragem" é fato de que, segundo diálogo de
Leide
, haviam retornado para pegar dinheiro para um suposto suborno, mas não retornaram para ajudar o denunciado Geovane.

É o que se conclui da análise do mencionado diálogo mantido entre
Leide
, esposa de Geovane, e Jonathan, gravado e transcrito do auto circunstanciado de interceptação telefônicas anexas, de fls. 171-173: 02/03/2011 as 1 0 h3Útlaim.

Assim agindo, os denunciados JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo "JÚNIOR" "BATMAN"; BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO (apelido LEANDRO BOY ou BOY) e JOM PETSOM FIGUEIREDO (alcunha JONE LOUCO) incorreram nas penas previstas no art. 155, § 40, incisos I e II c/c art. 14, II, e art. 251, caput e § 2º, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal e a Lei 9.0
34/95 (Lei do Crime Organizado)
.
[...]

Conforme
consta do

relatório
, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 16.690/2018 e reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 14786-23.2012.811.0042 (código 334174), readequando a pena a imposta ao requerente pela prática dos delitos de furto qualificado tentado e explosão
majorada
, em concurso material, tipificados nos
arts
. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251,
caput
e § 2º, c/c art. 29 e 69, do Código Penal,
para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Ademais, é imperioso destacar que
a
aludida apelação criminal
foi julgad
a
em 27 de março de 2019 e
transitou em julgado sem a interposição de recurso
no dia

3 de julho de 2019
, tal como se infere
do documento
visto
no ID
103911549
.

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente
caso, o
r
e
querente
invoca o inciso I
II
do art. 621 do Código de Processo Penal, acima transcrito, asseverando que
“
a defesa recentemente constituída, cotejando a Ação Penal em comento, vislumbrou circunstancia que determina a diminuição d apena, na medida em que, equivocadamente, a sentença e o acordão consideraram estar presente o concurso material de crimes (artigo 69 do CP) e não o concurso formal de crimes (artigo 70).
”

No entanto, não obstante o requerente tenha se reportado ao inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, na verdade ele
requer
a aplicação do inciso I do aludido dispositivo, pois aponta erro na aplicação da pena e não
de
prova
de
nova de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sobre a matéria
,
impõe-se
registrar que, nos termos do inciso
I
do art. 621
do Código de Processo
Penal

e
em sintonia com o
entendimento pretoriano citado por
Julio
Fabbrini Mirabete
a revisão criminal é sede própria para a modificação na fixação da quantidade de pena quando perceptível a sua má aplicação

[
...
]
. (
Apud
Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.618).

Por seu turno, em relação à
matéria, Eugênio
Pacelli
de Oliveira
deixa esclarecido que
:

[
...
]
Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demonstração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema.
Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008, vol. 04, p. 749).
Destacamos

Além disso
, é
imperioso anotar que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação
do
requerente
, bem como
na
juntada das
demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Contudo, antes de entrar no mérito do pedido,
que se limitou a pugnar pela aplicação do concurso formal próprio entre os delitos de furto qualificado tentado e explosão
majorada
em detrimento do concurso material,
impõe-s
e consignar que a Lei n. 13.654, de 23 de abril de
2018
,
alterou o tipo penal insculpido no art. 155 do Código Penal, incluindo o § 4º-A e passando a qualificar o delito de furto quando este for praticado mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum.

Confira-se
, a propósito
:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime
é
cometido:

I -
com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II -
com
abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV -
mediante
concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Destacamos

Trata-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
, porqu
e
antes da referida alteração, o
agente
respondia por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nos termos do art. 155, § 4º, do Código Penal, em concurso formal impróprio com o crime de explosão majorada (art. 251, § 2º, do CP).

Logo, a
tualmente, não há que se falar em delitos autônomos, ou atingimento de bens jurídicos distintos, e sim em furto qualificado mediante explosão. Assim, em que pese a intenção do legislador ao criar o n
ovo § 4ª-A
tenha sido aumentar a pena dos agentes que cometem furto mediante explosão de caixa eletrônico, tornou mais branda a situação do acusado por esse tipo de conduta.

Não se pode olvidar, ainda, em relação a esse tema, que nos termos do
inciso XL do art. 5º da Constituição Federal, combinado com o art. 2º do Código Penal, a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, é aplicável aos fatos anteriores,
até mesmo
aos processos que já se encontrem definitivamente julgados
, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO LIVRAMENTO – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO A TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – DELAÇÃO DE CORRÉUS, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA – ÁLIBIS QUE NÃO SUBSISTEM –

JUÍZO DA CULPA INCENSURÁVEL –
INVOCADA A APLICAÇÃO DA NOVEL LEI N. 13.654/2018 – TESE A DIZER COM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERTINÊNCIA – NOVO TRATAMENTO LEGAL MAIS BENÉFICO A SER APLICADO AOS ACUSADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, P. Ú.,
DO CP
– REFUSÃO DOSIMÉTRICA DE RIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DOSAGEM REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA BIFÁSICO – CONDIÇÃO ECONÔMICA A SER PONDERADA EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 1. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na empreitada criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”. 2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “
affectio

societatis
deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação.
3. A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, § 4º-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca
lex
in
mitior
, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2º,
p.ú
., do CP
.
4. A incidência das penas de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum fixado à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal, inexistindo afronta à razoabilidade quando a condição econômica do agente é devidamente considerada na fixação do valor do dia-multa, em atenção ao critério bifásico.

(TJ-MT - APL: 00119109520128110042 MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2020)
Destacamos

Nesse contexto,
considerando que
a conduta prevista no
§ 4º-A do art. 155 do
Código Penal é mais benéfica

ao requerente
do que o cúmulo material operado pelo juízo
de primeiro grau e confirmado no julgamento do recurso de apelação
, deve
retroagir para beneficiá-lo
,
isso significando dizer
que deve ser
-lhe
concedida ordem de
habeas corpus
de ofício para reconhecer o constrangimento ilegal a que

está submetido, pelos seguintes motivos:

Primeiro, porque e
mbora o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 permita ao juiz da
s
execuç
ões penais
aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado, lhe é vedado alterar decisão
prolatada
em segunda instância já na vigência da
lex

mitior
.
Destarte,
na espécie, não é aplicável
a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
, porquanto a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), de sorte que a não aplicação da
novatio
legis in
mellius
no acórdão invectivado configura
error
in
judicando
, que só é passível de
ser
retifica
do
em sede revisional, nos termos do inciso
I do art. 621 do Código de Processo Penal
.

Aliás,
no que diz respeito a matéria
, este é o entendimento dos
Tribunais de Justiça dos Estados
de Goiás,
Paraná e Minas Gerais
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA QUANDO EM VIGOR LEX MITIOR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Transitada em julgado a sentença prolatada pelo juiz da causa na vigência da nova lei, não pode o juízo da execução rever o que foi definitivamente decidido no processo de conhecimento
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AGEPN: 02425978520108090175 GOIANIA, Relator: DES. AMELIA MARTINS DE ARAUJO, Data de Julgamento: 24/02/2011, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 790 de 31/03/2011)
Destacamos

1. PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL ISENTA DE CUSTAS. 2)
REQUERIMENTO DE ALHEAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA, EM RAZÃO DO ADVENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE SE DERA ANTES DE DECISÃO FINAL IRRECORRÍVEL. CABIMENTO DA DEMANDA REVISIONAL
.
PROCEDÊNCIA DA SÚPLICA. LEI Nº 13.654/2018 QUE ALTEROU O ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NOVEL REDAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVÊ A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE ACRÉSCIMO DE PENA. LEX MITIOR QUE BENEFICIA O ACUSADO NO CASO SUB EXAMINE. EXEGESE DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU (ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MAJORANTE EXTIRPADA.
CONTUDO, DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA SANÇÃO, PORQUANTO A REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM SEDE DE APELAÇÃO JÁ RESTOU ESTIPULADA EM MONTANTE IDÊNTICO A SER ALCANÇADO COM A PROCEDÊNCIA DESTA AÇÃO REVISIONAL. 3) ROGATIVA PELA READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SOMADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO 1 Em substituição ao Des. Luiz Osório Moraes
Panza
. Revisão Criminal nº 0027771-05.2018.8.16.0000 (B) RÉU, QUE IMPÕEM A CHANCELA DA MODALIDADE FECHADA PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL. (TJPR - 5ª
C. Criminal
- 0027771-05.2018.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: Juíza Simone
Cherem
Fabrício de Melo - J. 07.02.2019)

(TJ-PR - RVCR: 00277710520188160000 PR 0027771-05.2018.8.16.0000 (
Acórdão), Relator: Juíza Simone
Cherem
Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 07/02/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - INCÊNDIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REEXAME DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE DADOS INÉDITOS A CONTRARIAR A CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DOSIMETRIA - PENAS-BASE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - ERRO TÉCNICO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE - SENILIDADE DA VÍTIMA - EFEITOS APENAS NO CRIME DE LATROCÍNIO - NOVATIO LEGIS IN MELLIOS EM RELAÇÃO À MAJORANTE DA QUADRILHA (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO TÉCNICO VERIFICADO. - A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação - A reapreciação das provas, já analisadas, tanto na primeira como na segunda instância, ausentes elementos inovadores ou dados inéditos, não constitui componente apto da ação de revisão criminal - Verificando-se flagrante erro técnico ou injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal -
A aplicação de lei penal benéfica superveniente é de competência do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, I, da LEP e da Súmula 611, do STF; no entanto, verificado que a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento de recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), a não aplicação da
novatio
legis in
mellius
configura erro técnico, passível de retificação em sede revisional.

(TJ-MG - RVCR: 10000210787982000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 19/07/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/08/2021)
Destacamos

A doutrina também vai no mesmo rumo, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Marcão
,

Julio
Fabbrini Mirabete
e Ricardo
Antonio

Andreucci
, vazados nos seguintes termos:

[...]
é certo que o art. 66, I, da Lei n. 7.210/84 insere no rol de competência do juiz da execução a aplicação da lei posterior que de qualquer modo favoreça ao condenado aos casos julgados; entretanto, é-lhe vedado alterar decisão julgada em segunda instância já na vigência da
lex

mitior
[...]

(MARCÃO, Renato; Curso de Execução Penal, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 54).
Destacamos

[...] Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (inciso I). Nos termos do art. 2º e seu parágrafo do Código Penal, ocorrendo a abolitio criminis ou qualquer hipótese da lei nova mais benigna, está será aplicada aos fatos ocorridos durante a vigência da lei anterior.
Não cabe, porém, o juiz da execução, a aplicação da lei nova mais benigna quando esta já entrara em vigor na época da sentença
.
Há, no caso, coisa julgada, que só pode ser afastada na hipótese prevista constitucionalmente, ou seja, de lei posterior mais benigna que passa a viger após a sentença condenatória irrecorrível. [...]

(MIRABETE,
Julio
Fabbrini; Execução Penal, 11ª e., Atlas, 2008, p. 186).
Destacamos

[...] É preceito constitucional (art. 5º, XL, da CF) que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesse mesmo sentido estabelece o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Resta saber se a competência para a aplicação da lei posterior, mais benigna, aos casos já julgados, é do juízo da condenação ou do juízo da execução.

Dispõe a Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna
”.

O art. 66, I, da LEP estabelece no rol de competências do juiz da execução a aplicação da lei posterior, que de qualquer maneira favoreça o condenado, aos casos já julgados,
sendo vedado alterar decisão julgada em segunda instância já na vigência da
lex

mitior
.
[...]
(ANDREUCCI, Ricardo
Antonio
Legislação penal especial. 8. ed. atual. e
ampl
., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 328/329).
Destacamos

Segundo,
porque
ainda que não fosse admissível a revisão criminal, é certo que as regras de cabimento e do duplo grau de jurisdição não impedem a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício,
nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica (e, na hipótese,
está-se diante de
manifesta ilegalidade)
.

Terceiro, por razões de economia e celeridade processual, pois, ao deixar de sanar o constrangimento ilegal a que o requerente está sendo submetido, este colegiado terá que se voltar para o mérito desta revisão criminal que, de outra forma, estaria prejudicado, o que
seria
inútil e contraproducente, pois mais cedo ou mais tarde o Poder Judiciário terá que reparar a ilegalidade acima anunciada.

Consigne-se, ademais, que
a desclassificação da conduta praticada pelo requerente deve ser estendida
a
Baltazar Leandro Pereira Neto
, que foi condenado na mesma ação penal pelos mesmos crimes,
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que ambos se encontram em situação juridicamente idêntica.

No tocante as penas a serem aplicadas aos dois condenados,
impende-se registrar
que aqui se tratam de novas dosimetrias para um crime diverso dos quais Jonas e Baltazar Leandro foram inicialmente condenados, pois o delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo
tem
elementares e sanções mínima e máxima diferentes daqueles, motivo pelo qual não se está vinculado aos fundamentos e às penas utilizados na sentença e no acórdão do recurso de apelação para
os crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo e explosão
majorada

– desde que, por óbvio, não se ultrapasse as penas
finais
aplicadas aos condenados anteriormente à desclassificação –, sem que com isso redunde em
reformatio in pejus
.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI
,
da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de Jonas Souza Gonçalves Junior e Baltazar Leandro Pereira Neto, da seguinte forma:

Da pena de Jonas Souza Gonçalves Junior

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
de Jonas deve ser negativada, visto que se trata de líder do grupo que tentou furtar o caixa eletrônico da agência bancária
.

Ademais, Jonas
apresenta
antecedentes

criminais
, conforme reconhecido na sentença e no acórdão invectivados
, motivo pelo qual essa circunstância judicial também deve ser aferida negativamente à sua pessoa
. No entanto,
não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua
conduta

social
, tampouco sua
personalidade
.

Em relação às
circunstâncias
do delito, tem-se que esta variável
deve ser aferida de forma negativa
, eis que se trata de crime praticado mediante concurso de pessoas
e rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, dado substancial, esse, que revela uma maior reprovabilidade da conduta do
condenado
na perpetração do delito em alusão e justifica plenamente a majoração da sanção inicial.

Não se pode esquecer, em relação à temática, que, em se tratando de qualificadoras, a jurisprudência é pacífica em aceitar a utilização da primeira delas para se qualificar o crime, depois, se houver pluralidade de qualificadoras, estas poderão ser sopesadas como agravantes, q
uando assim definidas, ou residualmente como circunstância judicial, como na espécie, não havendo falar-se em
bis in idem
.

As
consequências
do delito, igualmente, devem ser analisadas de forma pejorativa, pois, embora a subtração não tenha se consumado, o banco sofreu um prejuízo de mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão da explosão
do caixa eletrônico
.

Por fim, os
motivos
do crime e
o
comportamento

da

vítima
não extrapolam os limites da normalidade para o delito
de furto qualificado pelo emprego de explosivos
,
motivo pelo qual devem ser tidos como neutros.

Assim, diante da negativação da culpabilidade e dos antecedentes do agente e das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a sanção basilar em 6
(
seis
) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa
, por entender que este
quantum
é justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
tal como efetivado no acórdão invectivado,
mantendo, por consequência, a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concernente à tentativa na fração de 1/3 (um terço)
, porquanto
,
conforme consignou
o juízo
de primeiro grau, os
agentes
percorreram “
quase todo o iter criminis, que só se frustrou porque o alvo não foi atingido pelo explosivo
”
.

E
, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, torno definitiva a pena em
4
(qua
tro) anos
de reclusão e
40
(
quarenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, outrossim, o regime de cumprimento da sanção no inicial
fechado, tendo em vista que Jonas é reincidente e possui quatro circunstâncias judiciais aferidas de forma negativa à sua pessoa
.

Da pena de
Baltazar Leandro Pereira Neto

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
de Baltazar Leandro é normal ao tipo penal infringido; que ele não apresenta
antecedentes

criminais
a serem considerados;
e
que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua
conduta

social
, tampouco sua
personalidade
.

Em relação às
circunstâncias
do delito, tem-se que esta variável
deve ser aferida de forma negativa
, eis que se trata de crime praticado mediante concurso de pessoas
e rompimento de obstáculo à subtração da coisa
, dado substancial, esse, que revela uma maior reprovabilidade da conduta do
condenado
na perpetração do delito em alusão e justifica plenamente a majoração da sanção inicial.

Não se pode esquecer, em relação à temática, que, em se tratando de qualificadoras, a jurisprudência é pacífica em aceitar a utilização da primeira delas para se qualificar o crime, depois, se houver pluralidade de qualificadoras, estas poderão ser sopesadas como agravantes, q
uando assim definidas, ou residualmente como circunstância judicial, como na espécie, não havendo falar-se em
bis in idem
.

As
consequências
do delito, igualmente, devem ser analisadas de forma pejorativa, pois, embora a subtração não tenha se consumado, o banco sofreu um prejuízo de mais de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão da explosão do caixa eletrônico.

Por fim, os
motivos
do crime e o
comportamento

da

vítima
não extrapolam os limites da normalidade para o delito de furto qualificado pelo emprego de explosivos, motivo pelo qual devem ser tidos como neutros.

Assim, diante da negativação das circunstâncias e das consequências do crime,
fixo a sanção basilar em 5
(
cinco
) anos de reclusão
e 4
0 (
quarenta
) dias-multa
, por entender que este
quantum
é justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuante
s a ser reconhecidas
,
motivo pelo qual
mantendo a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 4
0 (
quarenta
) dias-multa
.

Na terceira fase, faço incidir a causa de diminuição concernente à tentativa na fração de 1/3 (um terço)
, porquanto
,
conforme consignou
o

juízo
de primeiro grau, os
agentes
percorreram “
quase todo o iter criminis, que só se frustrou porque o alvo não foi atingido pelo explosivo
”
.

E
, inexistindo causas de aumento a serem sopesadas, torno definitiva a pena em
3

(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e
27
(
vinte e sete
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No que tange ao regime de
cumprimento de pena,

fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, eis que embora a pena imposta ao
condenado
seja
inferior a 4 (quatro anos), foram
-lhe considerada
s desfavoráveis
a
s
circunstância
s e as consequências do crime
.

Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, no caso vertente, Baltazar Leandro não faz jus à substituição d
a sua pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o exame da situação fático-probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a prevenção e reprovação do crime, por conta da existência da análise negativa da
s
circunstância
s judiciais acima mencionadas.

Posto isso,
concedo
habeas corpus
de ofício para

desclassificar as condutas previstas
nos
arts
. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251,
caput
e § 2º, do Código Penal
,
pelas quais
Jonas Souza Gonçalves Junior
foi condenado
, para aquela disposta no art. 155,
§ 4º-A
, do mesmo
Codex
, estendendo essa decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a
o condenado

Baltazar Leandro Pereira Neto
,
ficando a sanção final
de
Jonas
fixada em
4 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
40 (quarenta) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e de
Baltazar

Leandro
em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e
27 (vinte e sete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
; ficando prejudicada, outrossim, a presente revisão criminal.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
,
comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos
deste acórdão
,

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

VOTO 5º VOGAL (EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA)

Cuida-se de pretensão revisional na qual se almeja a aplicação de lei nova que, em tese, seria mais benéfica ao condenado.

A hipótese não se adequa àquelas em que é admitida a revisão criminal, consoante dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na eventualidade de nova lei mais benéfica ao acusado (novatio legis in mellius), a readequação da pena deve ser pleiteada perante o Juízo das Execuções, consoante dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei n. 7.210/84.

Compreendo, ainda, ser inviável a implementação de habeas corpus de ofício, pois não há ato coator, seja do juízo da condenação ou da execução, porquanto não consta prévio debate da matéria em primeiro grau. Se autoridade coatora houvesse, poderia ser o próprio TJMT, que confirmou a condenação em apelação criminal, de modo que a instância competente para a concessão de habeas corpus, mesmo de ofício, seria o Superior Tribunal de Justiça.

Por esta razão, divirjo do Relator, para não conhecer da revisão criminal, julgando-a extinta sem análise de mérito.

VOTO 7
º VOGAL (EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de revisão criminal proposta por
Jonas Souza Gonçalves Junior
, contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 16.690/2018 e reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 14786-23.2012.811.0042 (código 334174), readequando a pena a imposta ao requerente pela prática dos delitos de furto qualificado tentado e explosão majorada, em concurso material, tipificados nos arts. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251, caput e § 2º, c/c art. 29 e 69, do Código Penal, para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O revisionando suscitou que equivocadamente o acórdão aplicou a regra do concurso material de crimes, na hipótese, os crimes de furto qualificado na modalidade tentada e de explosão majorada ocorreram por ocasião da tentativa de subtração de valores da agência do Banco do Brasil de Nortelândia em 16 de dezembro de 2011, praticados em uma única conduta, que importou na prática de dois crimes, situação que configura o concurso formal de delitos.

Afirma que se encontra cumprindo pena de reclusão, em regime fechado, no bojo do Processo Executivo de Pena n. 0009053-08.2014.8.11.0042, em tramite no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT (Sistema SEEU); esclarecendo, ademais, que acaso
“provida a presente revisão criminal, diminuindo-se em 01 (um) anos e 01 (um) mês a unificação da pena, o revisionando se aproxima cada dia mais da progressão de regime ainda que seja condenado por nova imputação delitiva que dá causa a existência de mandado de prisão preventiva em aberto.”

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos
“da condenação prolatada nos autos do Acórdão nº. 16690/2018 da 2ª Câmara Criminal do ETJMT, comunicando-se o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Processo nº. 0009053-08.2014.8.11.0042, para suspender qualquer efeito executório da referida condenação criminal”
. E, no mérito, a procedência do pedido principal para reconhecer o concurso formal de crimes, redimensionando a pena que lhe foi imposta.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Explosão e tentativa de furto qualificado – Caixas eletrônicos - O requerente quer o redimensionamento de sua pena pois alega fazer jus à aplicação do concurso formal – Improcedente - Os crimes foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas - A prática de duas condutas distintas, consubstanciadas na exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, mediante explosão, e na posterior tentativa de subtração de coisa alheia móvel, que resultam na consumação de mais de um crime, reclamam a aplicação da regra do cúmulo material, prevista no artigo 69 do CP –
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva concedeu
habeas corpus
de ofício para desclassificar as condutas previstas nos arts. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, e art. 251,
caput
e § 2º, do Código Penal, pelas quais
Jonas Souza Gonçalves Junior
foi condenado, para aquela disposta no art. 155, § 4º-A, do mesmo Codex, estendendo essa decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ao condenado
Baltazar Leandro Pereira Neto
, ficando a sanção final de Jonas fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; e de Baltazar Leandro em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 27 (vinte e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; ficando prejudicada, outrossim, a presente revisão criminal.

O Desembargador Paulo da Cunha abriu divergência, para não conhecer da revisão criminal, julgando extinta sem análise de mérito.

Pois bem.

Após analisar dos autos observa-se que quando do julgamento do recurso de apelação criminal 16.690/2018, a Câmara Julgadora se ateve aos pedidos defensivo, que não contemplava a
Novatio Legis in Mellius
, sendo omissa em relação a alteração legislativa ocorrida.

Contudo, tenho que o Juízo das Execuções poderia, de ofício, analisar a mencionada alteração legislativa, bem como o Ministério Público na função de
Custus

Legis
poderia pleitear a alteração da pena imposta ao requerente, porém ambos nada fizeram.

Por outro lado, ante ao princípio da dignidade da pessoa humana, a sociedade não pode aceitar que uma pessoa cumpra uma pena privativa de liberdade acima ou além do que a lei permite.

Igualmente, o Código de Processo Penal estabelece que se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.

Desta forma, acompanho integralmente ao voto do douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva para conceder de
Ofício

habeas corpus
.

É como voto.

VOTO
REVISOR
(EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise acerca da ordem de
habeas corpus
, concedida de ofício pelo relator, Des. Luiz Ferreira da Silva.

Vejamos.

O requerente suscita o reconhecimento do concurso formal de crimes sob a assertiva de que
“a prática dos crimes de furto qualificado na modalidade tentada e de explosão, ocorreram por ocasião da tentativa de subtração de valores da agência do Banco do Brasil de Nortelândia, em 16 de dezembro de 2011”.
Pede a procedência para a redução da pena (ID 103911544).

O d. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, entendeu que
“que a Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, alterou o tipo penal insculpido no art.155doCódigo Penal, incluindo o § 4º-A e passando a qualificar o delito de furto quando este for praticado mediante emprego de explosivo ou
artefato
análogo que cause perigo comum [...] considerando que a conduta prevista no § 4º-A do
art
. 155 do Código Penal é mais benéfica ao requerente do que o cúmulo material operado pelo juízo de primeiro grau e confirmado no julgamento do recurso de apelação, deve retroagir para beneficiá-lo, isso significando dizer que deve ser-lhe concedida ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer o constrangimento ilegal a que está submetido [...] porquanto a alteração legislativa ocorreu antes do julgamento do recurso de apelação (e, portanto, anterior ao trânsito em julgado da condenação), de sorte que a não aplicação da
novatio

legis
in
mellius
no acórdão
invectivado
configura error in
judicando
, que só é passível de ser retificado em sede
revisional
, nos termos do inciso I do
art
. 621 do Código de Processo Penal [...] concedo habeas corpus de ofício para desclassificar as condutas [...] ficando prejudicada, outrossim, a presente revisão criminal.”

De fato, o crime foi praticado em 16.12.2011 e a sentença condenatória proferida em 30.5.2016 (ID 103911546-fls.98/107).

Em 24.4.2018, com a edição da Lei nº 13.654/2018, o
“emprego de explosivo”
passou a configurar qualificadora do furto (CP,
art
. 155, § 4º-A), portanto, crime único.

Em 27.3.2019, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal manteve o concurso material [tentativa de furto qualificado e explosão] na Apelação Criminal nº 16.690/2018 (ID 103911549).

A alteração legislativa [benéfica] superveniente à sentença condenatória deve ser aplicada no julgamento de apelação criminal, a denotar “
erro técnico, passível de retificação em sede
revisional
”
(TJMG, RVCR 10000210787982000, Relator
Des
Cássio Salomé, 3º Grupo de Câmaras Criminais, Julgamento em 19.7.2021, Publicado no DJE em 24.8.2021), do acórdão que não aplicou a
novatio

legis
in
mellius
.

Nesse quadro, não há divergência sobre aplicação da nova lei benéfica, porém o pedido de readequação da pena enseja a procedência da ação
revisional
.

Isso porque a decisão está
“delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial"
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.760.025/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, Julgado em 17.12.2018, Publicado no
DJe
em 1°.2.2019;
AgInt
no
REsp
1921794/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, Julgado em 20.9.2021).

Portanto, com vênia ao d. Relator, a revisão criminal deve ser julgada procedente para a aplicação da nova lei benéfica e redução de pena da pena do requerente (CPP, 621, I), estendida ao corréu Baltazar Leandro Pereira Neto (CPP,
art
. 580), não se tratando de providência judicial de ofício.

Não obstante, adota-se a dosimetria desenvolvida pelo d. Relator, por sua conformidade jurisprudencial.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido
revisional
para readequar a pena do requerente a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 40 (quarenta) dias-multa e do corréu Baltazar Leandro Pereira Neto a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e 27 (vinte e sete) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022